Tribunal: TJSP
Processo: 0001310-93.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001310-
93.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante ANTONIO TEIXEIRA
CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201 -Voto no 36383
2
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201
Apelante: ANTÔNIO TEIXEIRA CORTEZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Terceira Vara da Comarca de Garça SP
Voto no 36.383
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, que
condenou Antônio Teixeira Cortez à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, por guardar e manter em depósito, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, com peso
líquido de 55,95g (cinquenta e cinco gramas e noventa e cinco centigramas),
além de 36 (trinta e seis) microtubos de cocaína com peso líquido de 15,29g
(quinze gramas e vinte e nove centigramas), substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O apelante, em razões de recurso, requer a
absolvição, por negativa de autoria delitiva, alegando que a prova produzida,
por ser frágil, não pode sustentar uma decisão condenatória.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, o afastamento do aumento
de pena relativo à reincidência, alegando “bis in idem” e a concessão de
regime prisional mais brando.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201 -Voto no 36383
3
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12,
pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 14/16 e pela prova oral
colhida nos autos.
Interrogado perante a autoridade policial (fls. 49), o
apelante negou os fatos que lhe foram imputados. Sequer conhece a
residência onde foram apreendidas as drogas. Não sabe se está habitada.
Em seu interrogatório judicial (fls. 218), negou a
autoria do delito que lhe foi imputado. Afirmou que estava sentado debaixo
de uma árvore, em frente a uma casa abandonada quando veio a ser abordado
pelos policiais. Asseverou que, no dia seguinte, foram até a casa do
interrogando e lhe informaram terem encontrado drogas naquele imóvel
abandonado. Na data da apreensão, o interrogando estava na casa de um
amigo, prestando um serviço. Desde então, é frequentemente perseguido,
abordado e agredido pelos policiais. Sofre também ameaças da parte deles.
Quando de sua prisão, foi agredido dentro do banheiro da casa de sua prima
Cristiane.
A policial civil Vanila Gonçalves Ferreira (fls. 17 e
218) relatou haver duas residências bem próximas. Uma está desocupada e a
outra é a residência do apelante “Tonho” e de sua família. A Polícia Civil
sabia que ali acontecia o comércio de entorpecentes, realizado pelo apelante.
Os primos dele ajudavam-no a guardar as drogas, que eram enterradas na casa
desabitada. Durante a operação, não apreenderam entorpecentes na casa do
apelante. Contudo, na outra casa, com a ajuda de cães, localizaram porções de
maconha e cocaína. O apelante era conhecido no meio policial pelo
envolvimento com o tráfico de drogas.
No mesmo sentido, o depoimento do policial civil
Eduardo César Lui (fls. 18 e 220). Acrescentou ele que, à época, a Polícia
Civil recebeu diversas denúncias na vizinhança da residência do apelante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201 -Voto no 36383
4
sentido de que usuários frequentavam o local, ensejando, inclusive, o
aumento da ocorrência de furtos na região. As Polícias Civil e Militar
passaram a acompanhar e investigar os fatos e souberam do tráfico realizado
no local. Sabe que o apelante não trabalha e é visto constantemente em frente
àquela casa, fazendo contato com usuários de drogas. Asseverou, ainda, que,
no terreno da residência do apelante, havia três imóveis. Cristiane e Flávio,
primos do apelante, também moravam no local. Um dos usuários delatou que
o apelante guardava e comercializava entorpecentes no imóvel abandonado,
cujo morador veio a falecer. Diante de tais informações, confirmadas ao
longo das investigações, foi solicitada busca e apreensão nos imóveis, ocasião
em que apreenderam no banheiro da casa desocupada 22 porções de maconha
e 36 de cocaína. O apelante não estava no imóvel no momento da execução
da ordem. Por fim, disse que o apelante foi visto diversas vezes em tal casa,
onde, inclusive, mantinha contato com usuários de droga.
Igualmente, o policial civil Danilo Duarte Granciere
(fls. 19 e 220) descreveu, com pormenores, como se deram as investigações
que culminaram com a apreensão dos entorpecentes na casa desocupada e a
identificação do apelante como responsável por eles. Esclareceu que, nas
denúncias recebidas, havia a informação de que o tráfico na região era
desenvolvido por “Tonho”. Havia também a informação de que Flávio, primo
do apelante, o ajudava a guardar as drogas, mas nada foi encontrado com ele.
A informante Cristiane Teixeira de Paula (fls. 220)
é prima do apelante Antônio. Declarou que, quando da execução da busca e
apreensão, não mais morava no local. Passou a viver a cinco casas de
distância, no mesmo quarteirão. Acompanhou o cumprimento da busca e
nada foi encontrado em sua residência ou na residência de Antônio. Possui
sete filhos que ficam pela rua, fazendo com que as proximidades da casa do
apelante fiquem sempre movimentadas. Ninguém viu onde teria sido
encontrada a droga. Soube posteriormente que os entorpecentes teriam sido
localizados na casa abandonada. Esse imóvel era usado por vários moradores
de rua, pois tinha acesso fácil e estava desocupado. O apelante faz bicos para
se sustentar. Recordou-se de alguns policiais que estavam no momento da
busca, como o Rogério, Vanila, Lui e Danilo.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante, de fato, praticou o delito que lhe foi imputado,
contrariando a argumentação no sentido de fragilidade probatória,
evidenciando justa sua condenação, que é de ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201 -Voto no 36383
5
Com efeito, os policiais foram firmes em relatar
que, depois de recebidas denúncias anônimas que indicavam a ocorrência de
tráfico de drogas em determinada região, passaram a investigar os fatos.
Nessas circunstâncias, o apelante foi visto diversas vezes na casa não
habitada, interagindo com usuários de drogas. Realizada busca e apreensão
no imóvel, foram apreendidas diversas porções de maconha e cocaína.
Além disso, os policiais que participaram da
investigação asseveraram que as denúncias indicavam que o traficante se
chamava “Tonho”, apelido comum para o nome do apelante (Antônio).
Não há que se falar, para tanto, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter
trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de segurança em
incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
O fato de o apelante não estar no imóvel no
momento da apreensão das drogas não infirma o restante do conjunto
probatório.
Destaque-se
que,
para
a
caracterização
e
consumação do crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, de ação múltipla
(dentre todas as figuras verbais constantes no tipo penal, notadamente, as de
ter em depósito, trazer consigo e guardar substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar), não se faz necessário que o
indivíduo seja surpreendido em atos de mercancia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201 -Voto no 36383
6
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS,
Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT
745/633).
Diante deste contundente conjunto probatório, não
há que se falar em insuficiência de provas para a prolação de uma decisão
condenatória.
A pena imposta ao apelante, fixada com equilíbrio e
justiça, não merece reparos.
Justa a fixação da pena-base em 1/5 (um quinto)
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da natureza da
droga apreendida (cocaína), com fundamento nos artigos 59 do Código Penal
e 42 da Lei de Drogas.
Em seguida, a reprimenda foi corretamente elevada
em 1/6 (um sexto) devido à agravante de reincidência.
Assim, justa a consideração, pelo Juízo a quo, dos
registros das certidões acostadas nos autos, para a majoração da pena-base e
reconhecimento da agravante da reincidência do apelante, pois se trata de
processos diversos, cujas sentenças condenatórias já transitaram em julgado.
Não há, portanto, impedimento algum em se utilizar uma das condenações
anteriores como circunstância judicial consistente em antecedentes criminais,
e outra para o reconhecimento da agravante da reincidência.
“Elementos outros que não a reincidência levaram
o julgador ao reconhecimento dos maus antecedentes do réu, sendo fixada a
pena-base acima do mínimo legal. Destarte, não há 'bis in idem' se,
posteriormente, em obediência aos artigos 61, inciso I, e 68 do CP, sob o
fundamento de ser reincidente o réu, aumentou-se a pena” (RHC 8.915-SP,
5a T., rel. Félix Fischer, 04.11.1999, v.u., DJ 06.12.1999, p. 102).
Na derradeira etapa, por sua vez, ausentes causas de
aumento ou diminuição, a pena permaneceu inalterada.
Ademais, por tratar-se de réu reincidente, não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201 -Voto no 36383
7
jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
O regime inicial não poderia ser outro que não o
fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme determinação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, ainda, que não houve violação alguma
às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior
Tribunal de Justiça, já que a gravidade do crime foi analisada no caso em
concreto, notadamente ao se considerar a natureza e diversidade das drogas,
22 (vinte e dois) invólucros de maconha e de 36 (trinta e seis) microtubos de
cocaína, o que justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início
do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que pode causar à saúde
pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os
usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença
e, consequentemente, periculosidade do apelante, não se tratando de mera
imposição de regime mais gravoso do que o estipulado pelo montante de pena
fixado por se tratar de crime de tráfico de drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001310-93.2018.8.26.0201 -Voto no 36383
8
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica